Tribunal: TJMT
Processo: 1034847-75.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034847-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO - CPF: 305.387.347-87 (APELADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO CUMULA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DAS ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS À FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 145, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PROPRIEDADE – JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMÓVEIS – CERTIDÕES QUE NÃO ABARCAM TODOS OS ANOS COBRADOS – IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – TÍTULO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROVA JUNTADA QUE NÃO É INEQUÍVOCA – ARTIGOS 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO DESCARACTERIZADO – PROTESTO VÁLIDO – RECURSO PROVIDO.

1 – Não é possível atribuir os efeitos da revelia à Fazenda Pública, em face do disposto no artigo 145, II, do Código de Processo Civil, em conjunto com o princípio da indisponibilidade do interesse público.

2 – A certidão de registro de imóveis, expedida por cartório, se não contestada de maneira apta, serve para comprovar a inexistência de propriedade do respectivo interessado.

3 – As certidões de registro de imóveis, a fim de comprovar a inexistência de imóvel em nome do interessado, a afastar dívida de IPTU, devem compreender todos os anos cobrados pela Fazenda Pública Municipal.

4 – Se não comprovado que o protesto registrado em desfavor do interessado decorrer de ato equivocado, ou ilícito por parte da Fazenda Pública, não enseja a condenação do referido em danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1034847-75.2018.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Euclides de Oliveira Lemos Filho
, deu parcial provimento aos pedidos, a fim de reconhecer a inexistência da relação jurídica, entre as partes, no intuito de obstar a cobrança de IPTU, bem como condenar o Município no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Condenou, ainda, o Município de Cuiabá no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente afirma que, o Recorrido não teria comprovado a inexistência da relação jurídico-tributário, por não ser contribuinte do tributo, já que deveria juntar a matrícula do respectivo imóvel, e demonstrar que não seria o proprietário.

Defende, também, que, não seria cabível a condenação em danos morais, eis que seria apenas mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O Recorrido, no ID nº 74075958, apresenta preliminar, a afirmar que o Município de Cuiabá seria revel, logo, não poderia apresentar o presente recurso de Apelação, e, no mérito, rechaçar os argumentos tecidos.

O Ministério Público, no ID nº 95310494, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não existe,
in casu
, direito público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA REVELIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como aduzido no relatório, o Recorrido, nas contrarrazões, afirma que, no ato sentencial, foi decretada a revelia da Fazenda Pública Municipal, logo, não poderia, neste momento, apresentar Recurso de Apelação.

Acerca deste ponto, é certo que possui simples resolução.

Ao observar o ato sentencial, é possível evidenciar que foi decretada a revelia da municipalidade, entretanto, na própria Sentença se verifica que o Magistrado Singular registrou a incidência da previsão contida no artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

Verifique-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

[...]

Embora não se encontre registrado, explicitamente, que os efeitos da revelia não se aplicam a Fazenda Pública, o referido inciso presume esta prática.

A Fazenda Pública, por representar a coletividade, goza deste benefício, em que, na hipótese de ser decretada sua revelia, os efeitos não se aplicam em face do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – FALHA NA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO EVIDENCIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COM BASE EM PROVA UNILATERAL – QUESTÃO QUE NÃO SE MOSTRA UNICAMENTE DE DIREITO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Ainda que decretada a revelia da Fazenda Pública Municipal, não se aplicam os efeitos materiais de tal ato, em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público.

[...]

(N.U 0006787-97.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 6/8/2021).

Com estas considerações, há de se rejeitar a preliminar ventilada, ante a impossibilidade da decretação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Além do mais, ainda que fosse revel, a qualquer tempo o revel pode participar do processo, participando dele a partir do momento que ingressar nos autos, recebendo-os nas condições ou estado, ou momento processual em que se encontra.

O réu pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.
Significa dizer que os atos praticados no passado não podem ser alterados por força da
preclusão
, não sendo possível ao réu modificar os atos passados em razão do seu ingresso tardio,
mas poderá participar ativamente do processo a partir do seu ingresso
.

Assim, ao ingressar no processo,
o réu passa a realizar todos os atos pertinentes à época do seu ingresso
, seja produção de provas, manifestações,
recursos,
etc., valendo-se do seu ingresso em diante, não podendo alterar o passado, como visto.

Desta maneira,
rejeito
a preliminar apresentada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Euclides de Oliveira Lemos Filho
, deu parcial provimento aos pedidos, a fim de reconhecer a inexistência da relação jurídica, entre as partes, no intuito de obstar a cobrança de IPTU, bem como condenar o Município no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Abstrai-se do relatório que, existem 3 (três) pontos que devem ser supridos neste momento, o primeiro com relação a não comprovação de que o Recorrido não seria proprietário do imóvel, e os outros dois acerca da condenação a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Verifica-se que, o Recorrido, por meio da presente ação declaratória, visa o reconhecimento da ausência de relação jurídico-tributário entre as partes, já que a Fazenda Pública Municipal promoveu Execução Fiscal e registrou protesto em desfavor do Recorrido, em razão do não pagamento de IPTU.

O Apelado, por sua vez, afirma que não é, e nunca foi, proprietário do respectivo imóvel, e, no intuito de comprovar esta circunstância, junta certidões a atestar que não possui imóveis em Cuiabá, estas que foram expedidas pelos Cartórios do Segundo, Quinto, Sexto e Sétimo Ofício.

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá aponta que estes documentos não servem para comprovar que o Recorrido não é o proprietário do imóvel, já que, a este fim, deveria juntar a matrícula atualizada do referido bem.

No tocante a este ponto, é certo que as certidões possuem a força necessária para a comprovação do ponto controvertido, é certo que a matrícula do imóvel serviria, também, a esta finalidade.

Embora não seja relativa à matéria tributária, veja-se a jurisprudência pátria acerca deste ponto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE FOI ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU. APELO DO EXEQUENTE/EXCEPTO IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DA LEI N. 8.009/90. REQUISITOS PREENCHIDOS.
CERTIDÃO NEGATIVA DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA RESPECTIVA COMARCA REVELANDO SER O IMÓVEL PENHORADO O ÚNICO DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA/EXCIPIENTE
, A QUAL DEMONSTROU, TAMBÉM, NELE RESIDIR POR TER SIDO SUA INTIMAÇÃO REALIZADA NESTE ENDEREÇO E DIANTE DA JUNTADA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RECENTE.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO DEMONSTRANDO O CONTRÁRIO
. IMPENHORABILIDADE DO BEM QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40285550520188240900 Criciúma 4028555-05.2018.8.24.0900, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara de Direito Civil). [Destaquei]

Evidencia-se, entretanto, que as certidões juntadas foram do Segundo, Quinto, Sexto e Sétimo Ofício de Cuiabá, ao compulsar as referidas, vislumbra-se que a certidão lavrada pelo Tabelião do Cartório do Quinto Ofício não compreende todos os anos que estão sendo cobrados os IPTUs.

Acerca deste ponto, veja-se o que restou certificado pelo mencionado Tabelião:

[...]

CERTIFICO
, a pedido verbal de pessoa interessada que revendo neste Serviço Notarial os Livros de Transmissões desta 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, constatei que em nome de
EUCLIDES DE OLVEIRA LEMOS FILHO
inscrito no CPF
[...]
não possui
nesta data
[Destaquei]
nenhum imóvel registrado em seu nome.

Ao constatar a Certidão de Dívida Ativa (ID nº 74073079), os créditos relativos ao IPTU datam de
1º-1-2004
a
1º-1-2018
, e como a referida certidão não registra que
nunca
houve imóvel em nome do Recorrido, não seria possível excluir a cobrança do mencionado crédito tributário.

É necessário destacar, ainda, que, por força dos artigos 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e 3º, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova
inequívoca
.

Confira-se o registrado nos dispositivos mencionados:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Aponta-se que, a certidão do Cartório do Quinto Ofício não é prova inequívoca, já que o respectivo imóvel pode estar inserido na mencionada circunscrição, logo, não desconstitui a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, não, o protesto registrado não pode ser baixado.

Dessa maneira, em razão de nem todas as certidões abarcarem todos os anos da dívida ensejada pelo Município de Cuiabá, ora Recorrente, prosperam a alegação tecida, e a Sentença deve ser reformada.

Também assiste razão ao recorrente, que bastava juntar uma certidão de inteiro teor ou vintenária do referido imóvel que originou o IPTU, para saber que o Recorrido nunca foi proprietário do imóvel, o que o Recorrido não o fez.

Relativo a este ponto, ainda, é importante ressaltar que o ônus probatório, ressalvadas exceções, sempre são de ônus do interessado,
in casu
, do Autor/Recorrido.

No que tange os demais pontos do apelo, este devem ser providos por consequência lógica ao reconhecimento da relação jurídico-tributária, pois, se a cobrança é válida, o protesto registrado não é indevido, e por esta razão, não há que se falar em indenização.

Diante do que foi exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada, acerca da impossibilidade de apelar em razão da revelia da Fazenda Pública Municipal, bem como,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de julgar improcedente os pedidos ventilados na exordial, em razão da ausência de provas da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange à cobrança do IPTU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021